Tribunal: CARF
Processo: 10980.721628/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721628/2010-90
ACÓRDÃO
2002-009.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINIO LEANDRO LINO LYRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721628/2010-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 12/17 exige-se R$ 6.934,19 de
imposto suplementar, R$ 5.200,64 de multa de ofício e acréscimos legais, em
decorrência da revisão da declaração de rendimentos correspondente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
13/15, constatou deduções indevidas de pensão alimentícia judicial, de R$
21.600,00, e de dependentes, de R$ 3.169,20, além de omissão de rendimentos,
de R$ 500,67. Foi compensado R$ 15,02 de imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos omitidos.
Regularmente cientificado do lançamento em 13/05/2010 (fl. 35), o interessado
ingressou, em 21/05/2010, com a impugnação de fl. 02, instruída com os anexos
de fls. 04/09.
Contesta a glosa da dedução de pensão judicial, dizendo que é obrigação
assumida conforme normas do Direito de Família.
Não concorda com a glosa de dependentes, aduzindo que se trata de sua filha,
com idade até 24 anos, que está cursando universidade ou escola técnica de
segundo grau, apresentando cópia da cédula de identidade dela. Em relação à
companheira, apresenta a declaração de fl. 04, assinada por duas pessoas,
atestando a existência da união estável.
Concorda com a omissão de rendimentos.
Enumera os documentos comprobatórios de suas alegações e declara não estar
discutindo judicialmente qualquer das matérias objetos do lançamento.
O Acórdão guerreado, parcialmente procedente ao ora recorrente, foi prolatado
com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721628/2010-90
3
Restabelece-se a dedução relativa ao dependente para o qual se verifica o
cumprimento dos requisitos legais da relação de dependência para fins
tributários.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada à comprovação
de que a obrigação é devida, de acordo com o Direito de Família, e que
houve o efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2013 (AR e-fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 20/11/2013 (protocolo e-fl. 64), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o documento que possui, originado na Vara de Família, é o que já foi acostado em
impugnação e anexa comprovação de que os autos não foram encontrados em cartório;
- não concorda que a partilha tenha sido já decidida, como apontado pela DRJ,
entendendo que deva ser provado pela Receita que não houve partilha para não deduzir a
importância pretendida;
- e não junta recibos pois o ex-cônjuge declarou o valor em Declaração de Ajuste.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$21.600,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Da Glosa de Pensão Alimentícia
O contribuinte contestou a glosa de pensão alimentícia, de R$ 21.600,00,
trazendo aos autos, como prova da obrigação, o documento de fls. 05/06.
É oportuno esclarecer que a dedução de pensão alimentícia é suportada por dois
pilares: 1o) a existência da obrigação de pagar os alimentos, definida de acordo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721628/2010-90
4
com as normas de Direito de Família, vale dizer, por meio de sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente; e 2o) a efetiva comprovação dos pagamentos
efetuados a esse título.
O único documento que o impugnante trouxe aos autos, para provar a existência
da obrigação e o seu adimplemento, foi o de fls. 05/06, denominado “Audiência
de Conciliação e Julgamento”. Não prova nenhum dos fatos.
Nesse documento, relativo a ato processual acontecido em 03 de agosto de 1982,
ficou estabelecida uma pensão de Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), a ser
paga “até a data em que terminar a partilha dos bens no processo de separação;
com o término da partilha a requerente receberá bens suficientes para se manter
sendo esta a razão do prazo aqui estipulado”.
....
Além disso, é de se pontuar que não houve a comprovação do efetivo pagamento
da pensão, o que, se tivesse sido ultrapassada a questão preliminar de existência
da obrigação, também impediria o reconhecimento do direito à dedução
pleiteada.
...
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 14/09/2009 (e-fl. 26).
Então, mesmo que aceite o termo de conciliação de 1982 apresentado pelo
interessado (e-fls. 05/06), a ausência de comprovação do efetivo pagamento caracteriza-se como
ponto motivador da manutenção do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal
obrigação ao longo de toda a lide.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.039 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721628/2010-90
5
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do ex-cônjuge,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Mas a
simples afirmação de que a Declaração de Ajuste da interessada supriria tal comprovação é
insuficiente, ainda mais que tal contribuinte não esteve sob fiscalização.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de dedução indevida de pensão
alimentícia.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original